Tribunal: CARF
Processo: 12448.906080/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.906080/2014-42
ACÓRDÃO
1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTENGE ENGENHARIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO
ANUAL
–
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
COMPROVADO.
Estimativas mensais recolhidas, ainda que não declaradas em DCTF, mas
comprovadas sua existência e disponibilidade, conforme Informação Fiscal,
podem compor o saldo negativo do período-base.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de lide decorrente de Despacho Decisório com homologação parcial do
direito creditório. Houve Manifestação de Inconformidade por parte do contribuinte a qual foi
considerada improcedente em julgamento na DRJ.
O valor em litígio é R$ 37.586,69.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual, recebido e analisado neste
CARF, levou à emissão da Resolução no 1001-000.648 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária, de 05/04/2023.
Por bem esclarecer o andamento do processo até a emissão do pedido de diligência
acima citado, transcrevo o Relatório e o Voto da Resolução. Grifos nossos e do original:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 102-000.253, da 5a Turma da
DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.7) que homologou
parcialmente a compensação declarada através de PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1. Consultando a planilha anexa e os respectivos comprovantes de
pagamento DARF, observa-se que o Fisco Federal não homologou o
PER/DCOMP porque foram confirmados os PAGAMENTOS por estimativa
mensal "IRPJ - Código da Receita 2362" no ano-calendário 2008 apenas no
montante original de R$ 382.952,46, referente somente o período de
apuração 31/01/2008 a 30/06/2008 quando o correto seria o montante
original de R$420.539,15, referente o período de apuração de 31/01/2008 a
31/07/2008.
2. Há de ressaltar que o PAGAMENTO por estimativa mensal "IRPJ -
Código da Receita 2362" que não foi confirmado refere-se ao período de
apuração 31/07/2014 no valor principal de R$ 37.586,69.
3. Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material que norteia
todo processo administrativo fiscal, não se pode negar a existência do
direito creditórioproveniente de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário
2008, demonstrado no PER/DCOMP 22152.66585.250510.1.3.02-2806,
valor suficiente para a quitação do débito apontado no Despacho Decisório
atacado.
A DRJ argumentou que:
Em consulta às DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, constatou-se que
não foi confessado débito de IRPJ para o período de apuração julho/2008.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
3
Em consulta à DIPJ 2009, constatou-se que não foi apurado IRPJ a pagar
no mês de julho/2008.
...
Conclui-se, desta forma, que não foi apurada estimativa de IRPJ para o
mês de julho/2008, não havendo, portanto, parcela correspondente para
compor o Saldo Negativo de IRPJ.
Verificou-se, ainda, que na DCTF referente a julho/2008 original, foi
confessado débito de IRPJ, código de receita 2362, no valor de R$
37.586,69, correspondente ao pagamento declarado no PER/DCOMP
22152.66585.250510.1.3.02-2806
Considerando, entretanto, a retificação da DCTF, zerando o débito de IRPJ
para o período de apuração julho/2008, bem como a informações
constante da DIPJ 2009 (base de cálculo do IRPJ para julho/2008 negativa),
conclui-se que o pagamento declarado, no valor de R$ 37.586,69, código
de receita 2362, período de apuração 31/07/2008, corresponde a
Pagamento Indevido ou a Maior, devendo, portanto, ser objeto de
PER/DCOMP com este tipo de crédito.
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do
PER/DCOMP, bem como das demais declarações a ser consideradas para
análise deste, são o que permite à RFB acompanhar e manter o controle
sobre o direito creditório do contribuinte e como este irá utilizá-lo.
Desta forma, não há como aproveitar o pagamento acima identificado
como Saldo Negativo de IRPJ.
Importante reforçar que as informações declaradas no PER/DCOMP, tal
como o tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de
manifestação de inconformidade, mesmo que decorrente de erro de
preenchimento na DCOMP. Isto porque, como mencionado, as informações
prestadas no PER/DCOMP delimitam o crédito e o débito objeto do
procedimento, por força da própria natureza da declaração de
compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do
encontro de contas entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária
federal.
Cientificada em 24/05/2021 (fl. 70), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/06/2021 (fl.72).
Em seu RV, a recorrente afirma que há prova idônea de que o crédito existe e que
não há óbice à sua homologação e argumenta que:
Analisando o presente caso, verifica-se que os membros da 5' Turma de
Julgamento contrariou o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28
de dezembro de 2005, vigente à época do direito creditório pleiteado, o
qual previa que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
4
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, poderia utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Vejamos:
Assim, fica claro que a Recorrente poderia, por questões de praticidade
operacional, computar o valor pago indevidamente de IRPJ a título de
estimativa mensal na formação do saldo negativo de IRPJ do período.
Note-se que o artigo 170 do CTN traz a garantia do contribuinte poder
compensar seus créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Púbica. Senão
vejamos:
...
Como forma de provar a existência do crédito, a Recorrente, contestando a
decisão que lhe foi desfavorável, cumpriu o ônus que a legislação lhe
atribui, trazendo o pagamento devido e indevido por estimativa mensal
"IRPJ — Código de Receita 2362", referente ao período de apuração de
31/01/2008 a 31/12/2008, como elementos de prova a demonstrar a
existência do crédito de saldo negativo de IRPJ, sendo totalmente
desarrazoada a alegação de que o pagamento indevido por estimativa não
pode compor o saldo negativo.
Cita jurisprudência não vinculante deste CARF quanto à possibilidade de
compensação de estimativa mensal.
Requer:
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja julgado nulo o
despacho decisório combatido, convalidando-se a homologação total do
procedimento compensatório relativo ao crédito fiscal de Saldo Negativo de
IRPJ, período de apuração - 01/01/2008 a 31/12/2008, inteiramente
comprovado mediante PER/DCOMP n° 22152.66585.250510.1.3.02-2806.
É o relatório.

Voto Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requer que o DD seja declarado nulo, mas, não é o caso
segundo o art. 59, do Decreto 70.235/72, como versa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa
Vê-se, claramente, que nenhuma das situações citadas acima está presente no
caso. O ato não foi lavrado por pessoa incompetente e nem lhe foi cerceado o
direito de defesa, tanto que foi perfeitamente possível identificar as razões do
indeferimento da compensação o que lhe proporcionou os argumentos para
apresentar a sua defesa.
Assim, rejeito o pedido.
O cerne da lide prende-se ao fato de a recorrente ter retificado a DCTF,
referente ao mês de julho de 2008, indicando não haver estimativa a recolher. A
própria DRJ reconhece o fato, conforme descrito no relatório acima e que aqui,
com a devida vênia repito:
Verificou-se, ainda, que na DCTF referente a julho/2008 original, foi
confessado débito de IRPJ, código de receita 2362, no valor de R$
37.586,69, correspondente ao pagamento declarado no PER/DCOMP
22152.66585.250510.1.3.02-2806 Considerando, entretanto, a retificação
da DCTF, zerando o débito de IRPJ para o período de apuração julho/2008,
bem como a informações constante da DIPJ 2009 (base de cálculo do IRPJ
para julho/2008 negativa), conclui-se que o pagamento declarado, no valor
de R$ 37.586,69, código de receita 2362, período de apuração 31/07/2008,
corresponde a Pagamento Indevido ou a Maior, devendo, portanto, ser
objeto de PER/DCOMP com este tipo de crédito.
Mais adiante, afirmou:
Importante reforçar que as informações declaradas no PER/DCOMP, tal
como o tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de
manifestação de inconformidade, mesmo que decorrente de erro de
preenchimento na DCOMP. Isto porque, como mencionado, as informações
prestadas no PER/DCOMP delimitam o crédito e o débito objeto do
procedimento, por força da própria natureza da declaração de
compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do
encontro de contas entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária
federal. (grifei)
Embora a DCOMP configure em confissão de dívida, entendo que um erro de fato,
cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse
insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original (conforme a própria DRJ reconhece no
acórdão) e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade
material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
6
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo.
Mais recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Ainda, termos a Súmula CARF 84 que dispõe:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
No caso em discussão, a própria DRJ reconheceu a existência do crédito, como
acima citado, apenas entende referir-se a pagamento indevido ou a maior, e que
deveria ser objeto de PER/DCOMP, com este tipo de crédito.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme a existência e disponibilidade do crédito
declarado, no valor de R$ 37.586,69, de forma a que possa compor,
efetivamente, o saldo negativo do período, Deverá ser elaborado um relatório
conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar
as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Em resposta ao pedido de diligência, vide fls. 99, foi emitida Informação Fiscal, a
qual confirmou a existência e a disponibilidade dos pagamentos em discussão. Vejamos:
Trata-se da Resolução no 1001-000.648/2023, fls. 88 a 92, por meio da qual a 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF converteu em diligência
o julgamento do recurso voluntário interposto pelo Interessado, a fim de que
fosse confirmada “a existência e disponibilidade do crédito declarado, no valor de
R$ 37.586,69, de forma a que possa compor, efetivamente, o saldo negativo do
período”.
2. Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) no
22152.66585.250510.1.3.02-2806, fls. 9 a 16, por meio da qual o Interessado
compensou débitos (créditos tributários) com suposto direito creditório de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, apurado pela sistemática do lucro real,
no valor de R$ 587.856,86.
3. Na composição do saldo negativo, o Interessado incluiu pagamentos de
estimativa de IRPJ (código de receita 2362) no total de R$ 420.539,15, porém no
Despacho Decisório, fls. 7, e no acórdão da DRJ, fls. 61 a 65, foram confirmados
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
7
pagamentos que totalizaram R$ 382.952,46, restando sem confirmação o
pagamento de R$ 37.586,69 do período de apuração 31/07/2008.
4. Em consulta aos sistemas informatizados, confirmamos a existência e a
disponibilidade do referido pagamento, conforme comprova a cópia de tela ora
juntada às fls. 94 e 95.
5. Cientifique-se o Interessado do inteiro teor da presente Informação para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as considerações adicionais que entender
convenientes. Findado esse prazo, havendo ou não manifestação do Interessado,
os autos deverão ser devolvidos ao CARF para prosseguimento.

Por fim, o recorrente manifestou-se sobre a diligência, nos seguintes temos:

Tendo em vista que a Equipe de Auditoria do Crédito Tributário – EQAUD
confirmou a existência e a disponibilidade do pagamento de R$ 37.589,69 do
período de apuração de 31/07/2008, conforme comprova cópia de tela ora
juntada às fls. 94 e 95, a Recorrente requer que seja julgado procedente o
Recurso Voluntário, extinção e arquivamento do Despacho Decisório.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
CONHECIMENTO
Quanto ao conhecimento do RV, a questão já foi analisada na emissão da Resolução
anteriormente referida.

MÉRITO
A Resolução anteriormente lavrada já deixou claro que, havendo comprovação da
disponibilidade e efetividade dos pagamentos, a despeito dos erros de fato no preenchimento da
PER/DCOMP e/ou ausência de inclusão dos valores de estimativas em DCTF, caberia o
reconhecimento do direito creditório. Pertinentes ao caso, embora não situações idênticas, são as
Súmulas abaixo:
Súmula CARF no 84
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.222 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.906080/2014-42
8
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.

Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Entendo que, com o resultado da diligência, a qual confirmou a existência e
disponibilidade dos pagamentos, é desnecessário alongar-me neste voto, pois claramente ficou
comprovado o direito creditório.
Cabe apenas solicitar, à DRF de origem, que, após o aproveitamento do direito
creditório, tome providências para “bloquear”, no sistema de pagamentos, os referidos valores
pagos e não vinculados à DCTF, a fim de torná-los indisponíveis, impossibilitando assim seu uso
futuro.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 126
DF CARF MF
Original